Tribunal: TCU
Processo: 022.289/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1374/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 11864/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9541/2020-TCU-Primeira Câmara , fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.289/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Boa Nova/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) que realize diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cadastro dos débitos remanescente do TC Processo 034.308/2014-8 no Sistema e-TCE (item 9.2 do Acórdão 11864/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9541/2020-TCU-Primeira Câmara ), consoante previsto nos itens 9, 12 e 14 da proposta de deliberação que deu azo à primeira decisão.